Tribunal: TJPA
Processo: 0004031-04.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004031-04.2011.8.14.0005

APELANTE: LUCIANO DA COSTA GOUVEIA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
. DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NEGADO PROVIMENTO À EPELAÇÃO COM BASE EM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO Nº 1.953.359 – SP, TEMA 1.204. NÃO OCORRÊNCIA DA CHAMADA DECISÃO SURPRESA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo LUCIANO DA COSTA GOUVEIA
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16699870), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

No caso, o apelante pretende a reforma da sentença “a quo”, alegando que a responsabilidade civil pelo dano ambiental seria da empresa W. R. DOS SANTOS & POSTO ARCO IRIS III, pois dela adquiriu apenas o imóvel, as construções e as instalações.

No entanto, sobre o tema em questão, a definição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos Resp nº 1.953.389 – SP e Resp nº 1.962.089 - MS, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, julgado em 13/09/2023, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1.204, é no sentido de que as obrigações ambientais são de natureza “propter rem”, “verbis”:

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.

STJ. 1ª Seção. REsps 1.953.359-SP e REsp 1.962.089-MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13/9/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1204) (Info 787).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios de R$10.000,00 (dez mil reais), para R$15.000,00 (quinze mil reais), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

...”

Em suas razões (id. 17344833), o agravante aduz a vedação a decisão surpresa, pois foi aplicado precedente qualificado sobre o qual não teve a oportunidade de se manifestar previamente, sobrevindo, portanto, em decorrência disso, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório e o da privação do acesso ao Poder Judiciário.

Alega o irregular julgamento antecipado da lide, pois o magistrado está autorizado a agir de tal maneira quando presente a hipótese do inciso I do art. 355 do CPC, que ocorre quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido, salienta que não foi intimado para apresentar alegações finais.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 17971117), o recorrido refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 18358099).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, que não teve a oportunidade de se manifestar sobre o argumento utilizado para negar provimento ao recurso de apelação e que, no caso, existe ofensa à decisão surpresa.

A respeito do assunto, o art. 10, “caput”, do CPC, diz que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. (grifei)

No caso, porém, diferentemente do sustentado pelo agravante, para ser arguida a tese de decisão surpresa, o fundamento que embasou a aludida decisão deve ser inovador e em que as partes, de fato, não tenham tido a oportunidade prévia de se manifestar a respeito.

No caso, torna-se claro concluir que o tema chave que está sendo discutido é “responsabilidade civil por dano ambiental”, de modo que a parte agravante, desde o ajuizamento da demanda, nega o referido dano, tendo, inclusive, interposto recurso de apelação e, agora, agravo interno, demonstrando, assim, que o debate acerca da questão discutida, mesmo a sua suposta ilegitimidade, operou-se na espécie de forma ampla e regular.

De mais a mais descabe falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, efetua a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando o entendimento adequado à solução do conflito, ainda que as partes não o tenham invocado (
iura novit curia
) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei, da qual se origina os julgamentos, deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

Nesse sentido, ao aplicar precedente qualificado do STJ, Tema 1204, a decisão monocrática seguiu apenas o disposto no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, não havendo por que se falar em nulidade por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Diante do exposto, não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024